Tribunal: STF
Processo: AI 267503
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Equivocam-se os ora agravantes. Com efeito, sem entrar
no exame da concessão da liminar no mandado de segurança referido
neste agravo regimental, que não se baseou no princípio da isonomia,
o que é certo é que a concessão de liminar foi ato monocrático do
relator e não decisão do Plenário da Corte, e dos onze Ministros
dela dez não a estão recebendo por manifestação expressa deles nesse
sentido.  Correto, pois, o despacho agravado ao acentuar que a
súmula 339 deste Tribunal continua em vigor.
Agravo a que se nega provimento.